Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. NECESSIDADE DE PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. PERNOITE. INVIABILIDADE MOMENTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, demonstrado que o bem foi adquirido na constância da união estável, deve haver sua inclusão na partilha, salvo as exceções previstas no artigo 1.659 do mesmo diploma legal.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.
3. In casu, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto de pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando comprovado que as partes mantiveram união estável durante o período de novembro de 2015 até agosto de 2018, de modo que deve haver a partilha dos direitos sobre o imóvel objeto da presente ação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
4. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
5. No caso em comento, trata-se de criança ainda de tenra idade, não se afigurando recomendável, aos menos no início, lhe impor pernoite em novo lar. Evidente a necessidade de adaptação ao convívio entre pai, filha e meio-irmão, assim como pessoas deste núcleo familiar novo.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.